Tribunal: CARF
Processo: 10183.902049/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.902049/2014-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.747 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 107-
004.640, proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.902049/2014-65
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.747 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902049/2014-65

que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do pedido de restituição PER/DCOMP no
26104.44409.180808.1.6.02-6101, o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ do 3o
trimestre de 2005, no valor de R$ 75.980,39.
A DRF de Cuiabá- MT emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 089577485 de e-
fls. 05/09, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 75.980,39 Valor na DIPJ: R$ 75.980,39 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 84.253,11 IRPJ devido: R$ 8.272,72. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 0,00.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP acima identificado.
Para informações complementares da análise do crédito, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu “Onde Encontro”, opção “PERDCOMP”, item
“PER/DCOMP- Despacho Decisório”.
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1966. Art. 4o da Instrução Normativa
RFB no 1.300, de 2012”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a contribuinte que a autoridade administrativa decaiu do direito de
impugnar ou indeferir o pedido de restituição PER/DCOMP no 26104.44409.180808.1.6.02-
6101, em virtude do decurso do prazo de cinco anos para a sua homologação.
Asseverou que o Despacho Decisório proferido com a fundamentação de que o
crédito de saldo do IRPJ para ressarcimento não foi comprovado, não deve ser mantido
Pleiteou o deferimento da restituição declarada nos autos.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.747 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902049/2014-65

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 107-004.640/DRJ07

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-fls.
28/33), não reconhecendo direito creditório.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (39/45):
“GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, sociedade
empresária de responsabilidade limitada, inscrita no cadastro nacional de pessoas
jurídicas (CNPJ) 01.898.295/0001-28, estabelecida à rua Governador Jari Gomes, 10,
Bairro Boa Esperança, nesta Capital, por seu representante legal, ao final assinado,
inconformada com o Acórdão no 107-004.640, 5a. Turma da DRJ07, prolatado em
23/12/2020, referente ao processo administrativo 10183.902049/2014-65, vem requerer o
envio do presente Recurso Voluntário, para o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), em Brasília, DF.
N. Termos
P. Deferimento
RECURSO VOLUNTÁRIO
Ínclitos Julgadores,
Como a 5a. Turma da DRJ07 salientou a Portaria RFB no 2.724/2017, vedou a lavratura
de emenda decorrente de Despacho Decisório, como é o caso.
Portanto, a decisão do processo é a que está exposta acima, sem necessidade de destaque
neste Recurso.
Preliminarmente
Os procedimentos realizados neste processo cumpriram fielmente as determinações das
Portarias citadas no mesmo.
Como acima, a decisão da Delegacia de Julgamento não mais precisa de ementa. Vota e
pronto!
Em segundo lugar, o tempo não é importante!
A qualquer tempo a autoridade administrativa pode despachar o processo, não se
importando com as determinações legais.
Quer um exemplo?
O presente processo foi formalizado em 26/09/2014.
(...)
Em face do princípio da verdade material, não existe nos arquivos da RFB os informes de
rendimento de 2005.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.747 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902049/2014-65

O que o nobre relator fez foi, apenas, consultar o Despacho Decisório e nunca os
informes de retenção de 2005, as DIRF’s apresentadas.
Como veremos adiante, em muitos casos, as DIRF’s são apresentadas e/ou retificadas
posteriormente.
Porém, em preliminar, de acordo com os dispositivos legais, o pedido de restituição foi
homologado tacitamente, por inoperância da autoridade administrativa.
No Mérito
Duas situações ocorrem com a comprovação de crédito de saldo do IRPJ, para
ressarcimento.
A uma, como foi declarado na Manifestação de Inconformidade, 08 de setembro de 2014,
no sistema não estava disponível no sistema, para consulta, os comprovantes de retenções
dos códigos 1708 e 6147 do ano de 2005.
Fato que permanece até a presente data, mesmo que o nobre relator alegue que consultou
os arquivos da RFB.
A duas, como está demonstrado na planilha assente no voto do i. relator.
(...)
Não foram comprovadas as retenções na fonte de dois CNPJ: 03.507.548/0001-10, da
Prefeitura Municipal de Várzea Grande MT; e, do 04.892.707/0001-00 do Departamento
de Infraestrutura e Transporte- DNI, foi confirmada parcialmente.
Só para constar e justificar a necessidade de disponibilização das retenções de 2005.
No Informe de Rendimentos disponível, ainda hoje, no sistema on line, o referente a
2006, apresenta as retenções do DNIT no código 6147 R$ 798.962,82 e no código 6190,
R$ 4.004,16.
O importante a destacar é que o DNIT só foi apresentar a DIRF- Declaração Imposto
Retido na Fonte, referente às retenções de 2006, em 21/01/2011, cinco anos, após!
(...)
O contribuinte não tem nenhuma ingerência sobre esta situação. Dentro deste aspecto,
qualquer pedido de restituição, também, seria negado mesma na efetiva retenção, depois
confirmada.
Esta situação não é excepcional, ela é corriqueira, como se demonstra com o informe de
rendimento de 2007.
(...)
Pelo exposto, pugna pelo deferimento da restituição declarada no processo
10183.902049/2014.65.
N. Termos
P. Deferimento
Cuiabá, MT, 19 de fevereiro de 2021.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.747 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902049/2014-65

Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda
Em tempo: este recurso voluntário é tempestivo, pois a ciência foi de 28/01/2021.
(...)”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Preliminar- Homologação Tácita da Restituição

A Recorrente alegou que o pedido de restituição PERDCOMP
26104.44409.180808.1.6.02-6101 foi transmitido em 18 de agosto de 2008 e que de acordo com
os dispositivos legais, o pedido de restituição foi homologado tacitamente, por inoperância da
autoridade administrativa.
Pois bem.
Insta esclarecer, que os dispositivos legais mencionados pela Contribuinte nos
autos. no que tange a decadência e homologação tácita não se referem a restituição, mas sim a
prazos para homologação de compensação.
Destaca-se ainda, que em se tratando de restituição, caberia a Recorrente
demonstrar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado conforme dispõe o artigo 170 do CTN.
Outrossim, não há que se falar em decadência ou homologação tácita, em
decorrência do prazo em que o crédito foi analisado, mas sim se o mesmo possui liquidez e
certeza.
Isto posto, voto por rejeitar a homologação tácita pleiteada pela Contribuinte.

Delimitação da lide

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.747 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902049/2014-65

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do pedido de restituição do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ, ano calendário 2005 no valor de R$ 75.980,39 que, conforme princípio de adstrição do
julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 28/33):
“ (...)
9.5. Por derradeiro, deve ser salientado que ao contribuinte, que registrou um crédito, em
um pedido de restituição, no caso o saldo negativo de IRPJ do período de apuração
01/07/2005 a 30/09/2005, cabe a comprovação da certeza e liquidez do crédito, nos
termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, e em face do art. 373 do Código de
Processo Civil. planilhas apresentadas (fls. 10 a 21) relacionando o número das faturas
com o valor do serviço e a respectiva retenção na fonte não estão acompanhadas do
documento fiscal nem do extrato bancário comprobatório.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, contudo não carreou aos autos documentos comprobatórios de sua
alegação.
Deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e apresentado
conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração do crédito não
prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.747 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902049/2014-65

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, em sede recursal
a Recorrente não colacionou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no
processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para
comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a restituição pleiteada sem a comprovação adequada do
suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito e a consequente homologação da
restituição apresentada.
Destaca-se que os documentos constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do
direito creditório em sua integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser
alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.747 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.902049/2014-65

fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ante o exposto, voto, em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 57
DF CARF MF
Original